Tribunal: STF
Processo: AI 481833
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: Complementação de proventos instituída pelas L.4.819/58 e
LC 200/74, ambas do Estado de São Paulo: pacífica a jurisprudência
desta Corte no sentido de que a controvérsia diz respeito à
interpretação de direito local,  que não enseja o extraordinário
(Súmula 280): precedente (RE 168.046 - EDv, Ilmar Galvão, DJ
2.5.2003)